Tribunal: STF
Processo: RMS 37784
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Decadência da impetração. Ausência de direito líquido e certo. Eficácia imediata das decisões em repercussão geral.



1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao writ por ausência de prova do marco inicial do lapso decadencial.



2. Alegação de caráter preventivo da impetração, que afastaria a existência de marco inicial para a decadência.



3. Ausência de prova sobre a data da notificação do impetrante quanto ao ato impugnado, de modo a obstar a aferição do prazo decadencial.



4. Ausência de direito líquido e certo, caso se considere a natureza preventiva do mandado de segurança, uma vez que as decisões de mérito em precedentes de repercussão geral tem eficácia imediata, independentemente de trânsito em julgado. Precedentes.



5. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no qual fora desprovido o agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. NOTIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que o impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar a data em que foi notificado acerca da instauração do procedimento de revisão de anistia, o que inviabiliza a análise da eventual decadência do mandado de segurança, nos moldes do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 3. Agravo interno desprovido. 



    2. O impetrante alega que o writ tem natureza preventiva; por isso não teria ocorrido o início do prazo decadencial. Defende que a anulação de sua anistia estaria na iminência de ocorrer, uma vez que foi notificado para apresentar defesa administrativa em procedimento de revisão do benefício, por meio da Notificação nº 197/2019/DGTI/CCP/CGP/CA do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esclarece que tal notificação teve por fundamento a Portaria nº 3.076/2019 do mesmo Ministério, que determinou a revisão das anistias concedidas em razão da Portaria nº 1.104/1961, da Aeronáutica. Defende que as anistias não poderiam ser revisadas antes do trânsito em julgado do RE 817.338, no qual foi afastada a natureza genérica de ato de exceção da Portaria nº 1.104/1961, uma vez que não haveria clareza quanto aos critérios a serem adotados. 



    3. Em contrarrazões, a União argumentou que não há direito líquido e certo, pois a impetração se volta contra a instauração de procedimento de revisão da anistia, mas não traz prova da data em que o impetrante foi cientificado dessa revisão, de modo que é inviável aferir a tempestividade do writ.



    4. Após distribuição dos autos no Supremo Tribunal Federal (STF), sobreveio petição de renúncia dos poderes outorgados à representante judicial do impetrante (doc. 3).



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conheço do recurso, por preencher os requisitos procedimentais. No mérito, no entanto, nego-lhe provimento. 



    7. Entendo que a impetração não seria cabível, sob o aspecto repressivo, nos termos da fundamentação apresentada pelo STJ. Com efeito, não há prova nos autos acerca da data em que o recorrente foi intimado sobre a revisão de sua anistia. O documento que consta no caderno processual (Notificação nº 197/2019/DGTI/CCP/CGP/CA - Vol. 1, e-STJ fl. 24) não indica a data em que foi recebido pelo impetrante, registrando apenas a data da assinatura eletrônica da autoridade que o expediu (03.01.2020).



    8. Caso se considere a data da assinatura eletrônica como marco inicial do prazo decadencial, ou seja, 03.01.2020, o direito a deduzir a impetração teria decaído 120 dias depois (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) em 03.05.2020, antes do ajuizamento do feito, o que ocorreu em 27.05.2020 (Vol. 1, e-STJ fls. 31). Portanto, seria incabível o mandado de segurança, seja por decadência, seja por ausência de prova do marco inicial do lapso decadencial. Ademais, considerar a notificação como ato coator, implicaria reconhecer a incompetência do STJ para analisar o feito, já que foi expedida por autoridade que não está submetida à jurisdição daquela Corte.



    9. Ainda que se considere a natureza preventiva da impetração, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão do impetrante. A eventual revisão da anistia deferida ao autor, decorrente do julgamento do RE 817.338, leading case do Tema nº 839 da repercussão geral, poderia ser efetivada, mesmo antes do trânsito em julgado deste precedente. Esse é o entendimento da jurisprudência, conforme os seguintes julgados:



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 855.178-RG/PE, REL. MIN. LUIZ FUX. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.3.2015. 1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 9338.57-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 930.647-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma)



    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão em que se aplicou o entendimento firmado no julgamento de mérito do RE nº 635.688/RS, submetido à sistemática da repercussão geral. Trânsito em julgado. Ausência. Precedente do Plenário. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 781214-gR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (ARE 909.527-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    10. Mesmo que os casos citados acima tratem da eficácia imediata do julgamento de repercussão geral no âmbito judicial, não há razão que impeça o reconhecimento de igual eficácia no âmbito administrativo, como ocorre no presente caso, em razão do caráter sistemático do ordenamento jurídico. 



    11. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Em face da renúncia aos poderes de representação judicial (doc. 3), determino a intimação pessoal do recorrente para que regularize sua representação, nos termos do art. 76 do CPC, sob pena de não conhecimento deste recurso.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator